Tribunal: STF
Processo: MS 32536
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. EXAME. DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO DE 28,86%, INCLUSIVE PARA O FUTURO, RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PERDA DA EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO JUDICIAL, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE LHE DERAM SUPORTE. SUBMISSÃO À CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SEGUNDA TURMA NO JULGAMENTO DO MS 32.435-AGR (ACÓRDÃO DE MINHA RELATORIA, DJE DE 15/10/2015).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.